Tribunal: CARF
Processo: 10768.004870/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.004870/2009-86
ACÓRDÃO
2002-009.165 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELAINE FERREIRA GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato. Complementação documental em sede
recursal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.165 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004870/2009-86
2
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 55 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 43 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 17 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas e de Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 17/21) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2006 (fls. 31/37), onde se constatou a Dedução Indevida de
Despesas Médicas no valor total de R$ 14.118,00, conforme discriminado na
Complementação da Descrição dos Fatos (fls. 19).
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 3.882,45 acrescido de
juros de mora e multa de ofício de 75%.
Cientificada do lançamento, por via postal, em 29/04/2009 (fls. 27/29), a
interessada ingressou com impugnação em 27/05/2009 (fls. 03/09) com os
argumentos a seguir sintetizados.
a) Alega que o recibo da Dra. Mara Lucia da Silveira foi emitido em seu
nome, na condição de beneficiária do serviço, contendo a expressa
referência ao tratamento realizado (sessões de fisioterapia) e indicando
com clareza o endereço da profissional.
b) Expõe que os recibos da Dra. Patrícia Moraes da Veiga e da Dra. Vanessa
Nascimento Cerqueira foram emitidos em seu nome, apresentando como
beneficiária do serviço sua filha e dependente para fins de IRPF (Victória
Gomes Gazineu), contendo a expressa referência aos tratamentos
realizados
(sessões
domiciliares
de
fonoaudiologia
e
tratamento
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.165 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004870/2009-86
3
psicopedagógico, respectivamente) e indicando com clareza o endereço das
profissionais.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização, e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e
de seus dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação
de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/09/2014 (AR e-fls. 52), o sujeito
passivo interpôs, em 22/09/2014 (protocolo e-fl. 55), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas
estão comprovadas nos autos, através de recibo complementar identificando o beneficiário dos
serviços prestados (e-fl. 59).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$6.850,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
Sobre a dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99:
(...)
....
Por outro lado, observa-se que o recibo emitido por Mara Lucia da Silveira – R$
6.850,00 (fls. 15) permanece sem a indicação do beneficiário dos serviços
prestados, não suprindo, assim, a pendência apontada no lançamento.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.165 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.004870/2009-86
4
Cumpre ressaltar que a legislação de regência restringe a dedução de despesas
médicas aos pagamentos efetuados pelo titular da declaração relativos a
tratamento próprio ou de seus dependentes, nos termos do art. 80, §1o, II do
RIR/99 acima reproduzido. ...
Importa salientar, ainda, que a dedução de despesas médicas na Declaração de
Ajuste Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo
da autoridade lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99. Assim, ainda que o
contribuinte tenha apresentado recibo emitido pelo profissional competente, é
lícito a autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso
tenha dúvidas sobre o beneficiário do tratamento realizado. ...
...
Em seu socorro, a interessada ora apresenta recibo complementar emitido pela
Fisioterapeuta indicando a beneficiária do tratamento (e-fls. 59), prova nova que pode, na espécie,
ser conhecida com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória, e que supre as deficiências comprobatórias suscitadas
em fiscalização e em primeira instância. Afasta-se assim a glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas ainda remanescente de R$6.850,00.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da pretensão recursal.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original